Tribunal: TJMT
Processo: 1009096-69.2019.8.11.0003
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009096-69.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[COMPACTA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 05.931.411/0006-29 (APELANTE), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), COMPACTA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 05.931.411/0001-14 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - PROCON - MULTA DECORRENTE DO DESCUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO - AUSÊNCIA DE NULIDADE -VALOR DA MULTA - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO IMPROVIDO.

1- A análise judicial de ato administrativo deve se ater ao controle de legalidade, sob pena de indevida incursão no mérito administrativo, o que violaria o sistema de tripartição de poderes previsto na Constituição da República.

2 - As certidões de dívida ativa que instrui a ação de execução fiscal preencheram todos os requisitos do art. 202 do CTN, contemplando o valor original das multas, a data, o número do livro e das folhas em que se inscreveu o débito, o percentual e o valor dos juros de mora incidentes sobre a multa aplicada, além da fórmula utilizada para o seu cálculo.

3- A multa definida em processo administrativo regular deve ser validada, especialmente quando observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4- Preliminar Rejeitada. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela COMPACTA COMERCIAL LTDA, em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos dos Embargos à Execução nº 1009096-69.2019.8.11.0003, que rejeitou os Embargos à Execução, declarando extinto o feito, com resolução do mérito nos termos do artigo 487, Inciso I, do CPC, e ainda, condenou a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, fixando em 10% (dez por cento) do valor da dívida.

O Apelante alega, preliminarmente, cerceamento de defesa, inobservância do artigo 369 e 373, incisos I e II do CPC.

Aduz da ausência do Termo de Inscrição de Dívida Ativa e da Notificação do Contribuinte.

Assevera pela redução dos valores das multas arbitrados, vez que possuem caráter pedagógico, devendo ser aplicados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Destaca, da penalidade – auto de infração que gerou a C.D.A 1143/2014, que não há nos autos provas que comprove o furto de motocicleta.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso para que seja
reformada a r. Sentença recorrida.

O Apelado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Id 80441455)

Dispensada a intervenção ministerial.

É o relato necessário.

V O T O

Consoante relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela COMPACTA COMERCIAL LTDA, em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos dos Embargos à Execução nº 1009096-69.2019.8.11.0003, que rejeitou os Embargos à Execução, declarando extinta o feito, com resolução do mérito nos termos do artigo 487, Inciso I, do CPC, e ainda, condenou a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, fixando em 10 (dez) por cento do valor da dívida.

O apelante alega preliminarmente do cerceamento de defesa, inobservância do artigo 369 e 373, incisos I e II do CPC.

Aduz da ausência do Termo de Inscrição de Dívida Ativa e da Notificação do Contribuinte.

Assevera pela redução dos valores das multas arbitrados, vez que possuem caráter pedagógico, devendo ser aplicados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Destaca da penalidade – auto de infração que gerou a C.D.A 1143/2014, de que não há nos autos provas que comprove o furto de motocicleta.

Da preliminar arguida de cerceamento de defesa, a
prova testemunhal pretendida pela Apelante é desnecessária, pois os fatos que pretende provar (de que houve mera presunção relativa ou alegação unilateral, por meio da CDA) já estão demonstrados nos autos da execução fiscal, pelos documentos existentes, que os instruem.

Bem como asseverou o Magistrado “
a quo
” na r. decisão recorrida, “Não cabe ao Poder Judiciário rever o mérito em si da decisão administrativa”.

Aliás, a análise judicial de ato administrativo deve se ater ao controle de legalidade, sob pena de indevida incursão no mérito administrativo, o que violaria o sistema de tripartição de poderes previsto na Constituição da República.

O ensinamento de José dos Santos Carvalho Filho é que:

"O controle judicial sobre atos da Administração é exclusivamente de legalidade. Significa dizer que o Judiciário tem o poder de confrontar qualquer ato administrativo com a lei ou com a Constituição e verificar se há ou não compatibilidade normativa. Se o ato for contrário à lei ou à Constituição, o Judiciário declarará a sua invalidação de modo a não permitir que continue produzindo efeitos ilícitos.

(...)
O que é vedado ao Judiciário, como corretamente tem decidido os Tribunais, é apreciar o que se denomina normalmente de mérito administrativo, vale dizer, a ele é interditado o poder de reavaliar critérios de conveniência e oportunidade dos atos, que são privativos do administrador público. Já tivemos a oportunidade de destacar que, ao se admitir essa reavaliação, estar-se-ia possibilitando que o juiz exercesse também função administrativa, o que não corresponde obviamente à sua competência. Além do mais, a invasão de atribuições é vedada na Constituição em face do sistema da tripartição dos Poderes (art. 2º). (Manual de direito administrativo. 26ª edição. São Paulo: Editora Atlas, 2012, p. 1016/1017).

Portanto, não houve cerceamento de defesa.

Preliminar rejeitada.

Mérito.

Passo analise do mérito das alegações feitas pela apelante apontadas na sentença recorrida.

Pois bem!

No tocante na ausência do Termo de Inscrição de Dívida e da Notificação do Contribuinte que a Certidão de Dívida Ativa, tem a origem a natureza e o fundamento legal das dívidas – multas aplicadas com base no artigo 56, inciso I do Código de Defesa do Consumidor, bem como o Número do Processo Administrativo e da penalidade; do auto de infração que gerou a C.D.A nº 1143/2017, de que não há nos autos provas que comprove o furto de motocicleta.

Não prospera, vez que por meio de ação cível o reclamante logrou êxito no ressarcimento dos valores inerentes ao bem furtado, são provas suficientes do furto ocorrido, vez que a empresa afirmou não possuir qualquer controle acerca da segurança em seu estacionamento (Id. nº 22908715, p – 50/51).

Como bem asseverou o magistrado singular em sua fundamentação na r. sentença recorrida:

“ (...) Ora, no que atine à Certidão de Dívida Ativa, é cediço que devem ser observados alguns requisitos para que seja considerada válida, ora essenciais, e ora sanáveis, sobretudo pelo intuito lógico de dispor acerca da natureza da cobrança e o seu exato valor, a fim de garantir ao devedor a plena ciência daquilo que está sendo cobrado para, então, exercer o seu direito de defesa.

Acerca da matéria, dispõe o art. 2º, §5º da Lei nº 6.830/80 quais são os requisitos do termo de inscrição de dívida ativa que devem constar na certidão, in verbis:

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)§ 5ºº - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa;

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

Com efeito, percebe-se que consta nas Certidões de Dívida Ativa, a origem, a natureza e o fundamento legal das dívidas – multas aplicadas com base no art. 56, inciso I do CDC -, assim como o número do Processo Administrativo.

Aliás, carente de qualquer prova que possa corroborar com as alegações genéricas pela parte embargante, até porque, em análise às CDAs pretendidas no feito principal, pude denotar a indicação do livro e folha no qual fora registrado o Termo de Inscrição.

Logo, no que diz respeito ao título executivo em si, carente de qualquer nulidade.

Nesse norte, no que diz respeito à CDA n. 1143/2017, lavrada em decorrência do furto de uma motocicleta nas dependências da embargante, a embargante aduz que não há quaisquer provas de que o furto teria ocorrido de fato, tampouco a comprovação de danos sofridos, já que por meio de ação cível o reclamante logrou êxito no ressarcimento dos valores inerentes ao bem furtado.

Ocorre que, a própria condenação da embargante em ação movida pelo consumidor demonstra per si a ocorrência do furto.

Em virtude da presunção de legalidade e veracidade de que gozam os atos administrativos, recai à embargante o ônus de demonstrar que a moto não teria sido furtada dentro de suas dependências, seja por câmeras de vigilância ou até mesmo controle de entrada e saída de veículos, o que, consoante manifestação da própria embargante em sua defesa administrativa, não foi possível, uma vez que afirmou não possuir qualquer controle acerca da segurança em seu estacionamento, conforme ID n. 22908715, págs. 50/51.

Ora, assim como preceitua o verbete sumular n. 130 do Superior Tribunal de Justiça, a empresa é responsável por furtos ocorridos em seu estacionamento. Logo, figura-se legítima a multa imposta, mormente a efetiva responsabilidade da empresa pelo estacionamento, sendo-lhe aplicada a multa pelo órgão fiscalizador sob fundamento de que a oferta de estacionamento caracteriza um serviço que, embora gratuito, fora oferecido de modo defeituoso, o que acarretou danos ao consumidor, amoldando-se ao artigo 14, §1º, do CDC.

Assim, considerando que a embargante fora devidamente notificada acerca da reclamação (ID n. 22908715, págs. 43 e 47), exerceu seu direito de defesa, sendo proferida decisão administrativa ao ID n. 22908739, págs. 15/18, notificação da decisão à pg. 19, bem como certidão de transcurso do prazo para interpor recurso à pág. 20, verifica-se que não houve qualquer ofensa ao devido processo legal.

Nesse viés, tendo em vista que não cabe a este juízo rever o mérito da decisão administrativa, limitando-se apenas no controle da legalidade e legitimidade do ato, bem como da garantia dos direitos fundamentais inerentes ao contraditório e ao devido processo legal, tenho que a CDA 1143/2017 figura-se, in totum, legítima, razão pela qual deve permanecer incólume por seus próprios fundamentos.

No que diz respeito ao Processo Administrativo: 2014.077/ 2014, o qual ensejou a CDA n°: 1141/2017, verifica-se que em razão da apuração das condutas reprováveis cometidas pela embargante, fora lavrado Auto de Infração n. 2014.077, com a discriminação das irregularidades constatadas e ainda dos dispositivos violados (ID n. 22909650, págs. 05/06), ensejando a aplicação da multa no montante de R$2.000,00.

Nesse norte, a embargante fora notificada à pág. 07 e apresentou defesa às págs. 08/15, sendo proferida decisão administrativa às págs. 20/25 e a notificação de seu teor à reclamada à pág. 27 (todas de ID n. 22909650), sendo interposto em face desta recurso intempestivo, o qual não fora conhecido (ID n. 22909662, pág. 02), não havendo, portanto, ofensa ao devido processo legal.

Logo, a tese de que seu direito de defesa fora ceifado não merece prosperar, já que exerceu de forma plena, consoante se pode observar da defesa administrativa da embargante ao ID 22909264, pág 04/11, pág. 16/21 e págs. 24/30.

Portanto, diante da presunção de veracidade e legalidade dos atos administrativos, o ônus de provar que não teria cometido as infrações imputadas recai integralmente à parte embargante, o que não ocorrera, limitando-se a alegações infundadas e superficiais, já que, pela análise minuciosa das referidas decisões, não pude denotar qualquer irregularidade que importe em eventual ofensa ao direito do devido processo legal, sendo prolatada de forma plenamente técnica e fundamentada, com base no exercício do poder de polícia conferido ao órgão,.

A despeito da legalidade da cobrança, conforme se verifica, o órgão em tela detém autoridade para aplicar multas administrativas, o que é inclusive a dicção do artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, vejamos:

“Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa; (...)”

Ainda neste sentido, vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CPFL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO ABUSIVA DO FORNECIMENTO. MULTA APLICADA. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. PRÁTICAS ABUSIVAS COMETIDAS PELA EMPRESA EM OFENSA AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE DO PROCON PARA OS ATOS DE FISCALIZAÇÃO. OFENSA À RESOLUÇÃO N. 456/00 DA ANEEL. ANÁLISE. INVIABILIDADE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. 1. O Tribunal de origem, com base nas premissas fáticas do autos, entendeu como necessária a aplicação de multa, ante a abusividade da interrupção do fornecimento. Rever tal conclusão implicaria reexame das provas carreadas aos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor é legitimada pelo poder de polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990. 3. Não é cabível análise de ofensa à Resolução da Aneel em sede de recurso especial, por não se enquadrar no conceito de legislação federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 476.062/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 28/04/2014)
A jurisprudência é uníssona nesse sentido:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – DEVIDO PROCESSO LEGAL – OBSERVÂNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Ausentes vícios que maculem o processo administrativo , que observou o devido processo legal, escorreita a aplicação da sanção administrativa pelo PROCON , com amparo nos artigos 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor e no art. 18, I, do Decreto n.º 2.181/97. 2. Não há violação ao princípio da motivação quando a decisão administrativa demonstra todos os motivos que ensejou a aplicação da multa pelo órgão de defesa do consumidor. 3. Recurso provido.
(N.U 1008667-39.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 13/03/2020).
Assim, verifica-se que o órgão PROCON possui também competência para proferir decisões administrativas, nos casos que que há ofensa aos direitos dos consumidores. (...)”. (Id. nº 80440995)

No caso, as certidões de dívida ativa que instrui a ação de execução fiscal preencheram todos os requisitos do art. 202 do CTN, contemplando o valor original das multas, a data, o número do livro e das folhas em que se inscreveu o débito, o percentual e o valor dos juros de mora incidentes sobre a multa aplicada, além da fórmula utilizada para o seu cálculo.

Portanto, não procede alegação da ausência do Termo de Inscrição de Dívida Ativa e da Notificação do Contribuinte.

No tocante a redução dos valores das multas arbitrados, vez que possuem caráter pedagógico, devendo ser aplicados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No mesmo sentido, sua alegação não encontra amparo, vez que o valor da multa aplicada (R8.601,49) foi em consonância, e com base na razoabilidade e proporcionalidade, em resposta a conduta praticada e o poder econômico da empresa reclamada, sendo na medida suficiente para coibir a conduta lesiva da Apelante comprovada no Processo Administrativo apurado, conforme posto na sentença.
verbis
:

“ (...) Nesse viés, no que tange ao valor supostamente exacerbado quando da aplicação da multa, dado como pelo embargante uma violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho que suas alegações não merecem guarida, uma vez que, como vem decidindo o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em consonância com o CDC, o valor da multa deve ser sopesado a fim de coibir reiteradas práticas que constituem ofensas aos consumidores e aos seus direitos maculados, de acordo com a gravidade da infração, condição econômica do fornecedor e a vantagem auferida. Senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – MULTA APLICADA PELO PROCON – TEMPO DE ESPERA NA FILA DE AGÊNCIA BANCÁRIA – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC – MAJORAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1 – A sanção (multa) aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, ou seja, além de sua natureza sancionatória, deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal. 2 – Ao julgar o recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários advocatícios anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, § 11 do CPC). (TJ-MT - AC: 00001003320188110004 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/11/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/12/2019)

Desse modo, mostra-se razoável e proporcional o valor arbitrado pelo embargado, no uso de suas atribuições e nos limites estabelecidos pela norma consumerista. (...)”. (id. nº 80440995)

Além de que a condição econômica da Apelante é notória: trata-se de empresa do ramo de Supermercados com expressivo capital social.

Portanto, escorreita a r. decisão que rejeitou os embargos à execução.

Por estas razões e fundamentos, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2022